Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719815-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DE LIMA MOREIRA RECORRIDOS: LOCALIZA RENT A CAR SA, RONALDO FONTENELLE, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Apelação da parte ré não conhecida. 2. Ainda que o adquirente esteja de boa-fé, a tradição não transfere a propriedade quando tiver por título um negócio jurídico nulo (art. 1.268, §2o, do CC), mormente porque o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC). 3. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ultrapassados os critérios do valor da condenação e do proveito econômico, deve ser mantida a fixação da verba com base no valor atribuído à causa, quando não for irrisório ou muito baixo. 4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré não conhecida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 405 do Código de Processo Civil, defendendo a insuficiência do boletim de ocorrência isoladamente como prova do furto/roubo do veículo em discussão, a qual deveria ser corroborada por prova da existência de fraude na transferência, o que a recorrida Localiza não fez; c) artigo 1.268, caput, e §2o, do Código Civil, argumentando que, diante da inexistência de prova do suposto ato fraudulento suscitado pela recorrida Localiza, não há que se falar em nulidade do ato jurídico subjacente à propriedade do recorrente, ainda mais quando demonstrada a sua boa-fé. Em contrarrazões, a recorrida LOCALIZA RENT A CAR S.A. pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730 (ID 33451269). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 405 do CPC e 1.268, caput, e §2o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como relatado, o apelante defende, em apertada síntese, a inexistência de elemento probatório que comprove que a transferência da propriedade do veículo tenha ocorrido de maneira fraudulenta. Todavia, contrariamente, após análise detida dos autos, observa-se a existência de elementos suficientes à manutenção da conclusão adotada pelo juízo de origem. (...) Nesse contexto, ainda que reconhecida a boa-fé do apelante, este fato não legitima a declaração da propriedade em seu favor pois, de acordo com o artigo 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, sendo certo, ainda, que a hipótese em tela traduz negócio jurídico nulo, já que celebrado mediante fraude por quem não poderia dispor do bem, de acordo com o artigo 166, inciso VI, do Código Civil” (ID 30102050). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida LOCALIZA RENT A CAR S.A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025